Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir os acórdãos n. 860156 e n. 897852 (embargos de declaração), proferidos pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação de conhecimento n. 0027142-24.2011.8.07.0001, que mantiveram a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento a ela imputado pela autora São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. e a condenou ao pagamento da multa prevista no contrato que celebraram de promessa de compra e venda mercantil de produtos e de comodato, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em percentual de 10% sobre o valor da condenação. Na ação rescisória, foram formulados os seguintes pedidos: Por todas as razões anteriormente expostas, a COSAN vem requerer digne-se Vossa Excelência a determinar a citação do réu, por via postal, para responder aos termos da presente ação rescisória, no prazo que lhe for assinado (CPC, art. 970), acompanhando-a até o final, quando deverá ser julgada procedente para, no juízo rescindente, rescindir o capítulo do V. acórdão impugnado referente à condenação da COSAN ao pagamento da multa contratual, por violação aos arts. 403, 413, 884 e 885 do Código Civil, e, em consequência, também rescindir o capítulo do V. acórdão onde imposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No juízo rescisório, pede-se seja reduzida a multa para valor, a ser arbitrado por VV. Exas., que se revele justo diante das peculiaridades da situação concreta, em que o SÃO JOÃO não sofreu prejuízo algum em decorrência da rescisão do contrato, houve o cumprimento parcial do ajuste, e o valor da multa é manifestamente excessivo. Como consequência, deverá também ser readequada a verba honorária ao quanto decidido sobre a diminuição equitativa da multa. À demanda rescisória foi atribuído o valor de R$ 90.786,14 (Id 30394319, p.28). Custas iniciais recolhidas (Id 30394349). Efetuado depósito judicial, no valor de R$ 4.401,50, em atenção à regra do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (Ids 30394349 e 30394349), que prevê o prévio recolhimento da quantia de 5% sobre o valor da causa, a título de multa. É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 292, § 3o, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa nas hipóteses em que verificar não corresponder a importância indicada pela parte autora ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que, fixando o valor devido, determinará o recolhimento das custas correspondentes. No caso, tenho o que o valor atribuído à causa pela parte autora deve ser corrigido. Senão vejamos. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 90.786,14, esclarecendo corresponder dita quantia ao valor dado à causa no processo que deu origem aos acórdãos rescindendos. Justificou a indicação desta importância pela “impossibilidade de se determinar neste momento o benefício econômico decorrente da rescisória, já que a condenação imposta à COSAN ainda é ilíquida”. Ressaltou que as decisões rescindendas nenhuma menção fizeram ao específico valor da multa. Proclamou que o valor definido em liquidação do julgado, na quantia de R$ 6.546.435,81, ainda não é definitivo, diante da existência de recurso que ataca referido montante. Ressaltou que, como a presente ação rescisória tem por objeto a redução da multa por apreciação equitativa do juízo, não “há, portanto, como estimar, a priori, o tamanho dessa redução, o que torna legítima a opção da autora de atribuir à esta causa o mesmo valor atribuído ao processo originário”. Ocorre que o elaborado jogo de linguagem adotado pelos nobres causídicos subscritores da ação rescisória encerra equivocado raciocínio. Afronta a mais elementar lógica do razoável a afirmada impossibilidade de atribuir específico valor à demanda rescisória, daí porque alegadamente necessário reproduzir o valor dado à ação ordinária de resolução contratual com pedido indenizatório, ajuizada em 23 de março de 2011. Explico. O dispositivo da sentença que condenou a ora autora ao pagamento de multa e de honorários advocatícios está assim expresso: Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a resolução do contrato por culpa exclusiva da ré, ocorrida na data de 01/09/2008, bem como condená-la ao pagamento das penalidades previstas nas Cláusulas 9.2 e 9.3 da avença, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a contar de 01/09/2008, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e com os respectivos honorários advocatícios. Em julgamento de embargos de declaração, foi modificada a parte dispositiva da sentença embargada, que passou a ter a seguinte redação: Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a resolução do contrato por culpa exclusiva da ré, ocorrida na data de 01/09/2008, bem como condená-la ao pagamento das penalidades previstas nas Cláusulas 9.2 e 9.3 da avença, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a contar de 01/09/2008, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil. Interpostas apelações, as quais foram distribuídas à relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, foi negado provimento ao recurso da ré e dado provimento ao da autora. A sentença foi reformada para majorar os honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. Esse o teor do julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. COMODATO DE EQUIPAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FORÇA DE NORMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RECUSA DA COMODANTE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1. Tendo em vista que o contrato de promessa de compra e venda mercantil e comodato firmado pelas partes estabelece que os equipamentos emprestados são imprescindíveis para o cumprimento do seu objeto, cabe ao comodante promover a sua substituição, para adequá-los às normas de proteção ambiental editadas posteriormente à celebração do negócio jurídico. 2. A recusa do comodante, quanto ao dever de substituição dos bens emprestados, torna impossível a execução do contrato, tornando cabível a rescisão do negócio jurídico, com a conseqüente condenação da parte ré ao pagamento dos valores referentes às penalidade previstas contratualmente. 3.Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância do disposto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 4.Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e provido. (Acórdão 860156, 20110110955036APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 14/4/2015. Pág.: 248) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão, foram parcialmente providos para sanar omissão relativa ao exame do agravo retido, a que foi negado provimento (Acórdão 897852, 20110110955036APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 245). Verdade é que a autora da rescisória não logrou êxito nos diversos expedientes que manejou para buscar a reformar das decisões proferidas em desfavor de seus interesses. Não se fez vencedora em recurso especial nem em recurso extraordinário, com o que transitou em julgado o pronunciamento judicial “a respeito da rescisão dos contratos firmados entre as partes e da condenação da ora autora ao pagamento da indenização prevista nas cláusulas n. 9.2 e n. 9.3”. Pois bem. A empresa São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. deu início a procedimento de liquidação provisória da sentença (autos n. 0032480-03.2016.8.07.0001) para devida apuração dos valores a ela devidos. Ao fazê-lo, atribuiu à causa, naquela fase processual, o valor de R$ 8.415.361,75. Após intimação da ré Cosan e apresentação de documentos necessários ao cálculo da condenação relativa à sanção pecuniária, entendeu o julgador de primeira instância necessária a produção de prova técnica, com o que determinou a realização de perícia para quantificação da exata importância a ser paga a título de multa (Id 35634590 do processo n. 0032480-03.2016.8.07.0001). Apresentado o laudo pericial (Id 35634841 da liquidação de sentença), os cálculos elaborados pelo expert foram homologados e liquidada a sentença pela definição do valor devido na importância de R$ 6.546.435,81 (Id 35635113 da liquidação de sentença). Contra referida decisão, a ora autora interpôs agravo de instrumento ( autos n. 0700727-82.2019.8.07.0000), que foi desprovido pela 3a Turma Cível no acórdão n. 1176472, julgado em 7/6/2019 e mantido no julgamento dos embargos de declaração (acórdão n. 1193243). Interpostos recursos especial e extraordinário, foram inadmitidos pelo presidente deste Tribunal (Id 11919032 dos autos do agravo de instrumento). Interpostos agravos em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, ainda pendem de julgamento nos respectivos tribunais. Feitas estas considerações, importa destacar a regra prevista no art. 292, II, do CPC, que, disciplinando o valor da causa, dispõe: a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Ora, manifesto que a ação rescisória torna controvertido o valor da multa compensatória, tanto que postula a empresa autora a desconstituição do julgado que a ela impôs a obrigação de pagar dita sanção pecuniária para que por apreciação equitativa seja arbitrado o valor devido. Palpável, assim, apesar das elucubrações levadas a efeito em sutis razões postas na peça vestibular, o inconformismo da parte com o procedimento de liquidação que quantificou a multa em R$ 6.546.435,81, que, à toda evidência, é a importância economicamente atribuível à presente demanda rescisória. Quanto aos recursos pendentes de julgamento, importa consignar, não têm efeito suspensivo. À vista do exposto, com fundamento no § 3o do art. 292 do CPC, CORRIJO de ofício o valor atribuído à causa, fixando-o na quantia alcançada em liquidação de sentença, que é de R$ 6.546.435,81. Em o fazendo, DETERMINO à parte autora que: (a) complemente os valores recolhidos a título de custas iniciais e de depósito prévio, previsto no art. 968, II, do CPC, devendo fazê-lo com atenção ao valor corrigido da causa (R$ 6.546.435,81, conforme decisão homologatória em procedimento de liquidação de sentença); (b) comprove nos autos o pagamento da importância complementar relativa a custas e depósito prévio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC[1], e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Saliento que os demais requisitos de admissibilidade da ação rescisória serão aferidos após a concretização da diligência acima. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.